Tribunal: STF
Processo: ARE 1261948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “APELAÇÃO. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DELITO CONSUMADO. - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 93, IX, da CF. Sustenta que “da prova colhida na instrução extrai-se que PAULO não cometeu qualquer crime sexual contra a vítima, não se está aqui a descredenciar a palavra da vítima ou das testemunhas de acusação, MAS SIM REFERIR QUE NÃO HÁ PROVA ALGUMA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SEXUAL”. Reque, “em caso de eventual manutenção da decisão recorrida, […] a desclassificação da conduta narrada na denúncia para a forma tentada, pois o conteúdo coletado na esfera policial e judicial demonstram uma ação diversa daquela contida na exordial acusatória”, ou “a desclassificação da conduta narrada na denúncia para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, contida no art. 61 do Decreto -Lei 3.688/41, pois o conteúdo probatório demonstra uma ação diversa daquela narrada na peça acusatória”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    O exame detido do autos permite concluir que a julgadora de primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima, corroborados pela prova pericial e pelo testemunho de seus irmãos e de sua genitora, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. 
    […]
    Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal é suficiente para o reconhecimento do delito de atentado violento ao pudor em sua forma consumada. 
    […].”
    E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator